Tribunal: STF
Processo: ARE 1590601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Nulidade. Sistema acusatório. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a parte recorrente não apresentou, na petição de recurso extraordinário, preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da matéria.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se a ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral no recurso extraordinário impede o provimento do agravo regimental; (ii) saber se o recorrente cumpriu o requisito de apresentação de preliminar de repercussão geral específica e detalhada.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que revele, de maneira explícita, o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.

    5. No caso concreto, a parte recorrente não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o acréscimo de argumentos nas razões do agravo regimental, com o objetivo de suprir o óbice processual da ausência de preliminar de repercussão geral, é inviável, uma vez que o momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, sob pena de preclusão consumativa.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.